Tribunal: TJPA
Processo: 0001820-30.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001820-30.2014.8.14.0024

APELANTE: MARIA JOANA DOS SANTOS

APELADO: EDINALDO PEREIRA ALVES, COMAM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DE FILHO EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO POR UM CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA APELADA – JUÍZO DE 1º GRAU INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E DEFERIU DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – RECURSO DA EMPRESA ALEGANDO ILEGITIMDIADE DA GENITORA PARA PLEITEAR DANOS MORAIS – REJEITADO – POSSIBILDIADE, SENDO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPEIROR – RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE, PLEITEANDO DANOS MATERAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DEFERIMENTO PENSIONAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, NA FRAÇÃO DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS DE VIDA ATÉ O MOMENTO EM QUE COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE

DE FIXAÇÃO EM VALOR ÚNICO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), CONFORME REQUERIDO NA EXORDIAL – VALOR CONDIZENTE COM O ORDINARIAMENTE ARBITRADO POR ESTA CORTE E PELO STJ – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em: a)
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
de
COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES; b
)
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao RECURSO ADESIVO
de
MARIA JOANA DOS SANTOS,

nos termos do voto d
Exm
o
. Desembargador
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ), e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Não obstante, o Juízo de piso denegou o pedido de danos materiais, por entender que não há prova de que a requerente dependida economicamente do filho falecido.

Em sua exordial, a requerente asseverou MARIA JOANA DOS SANTOS informou que seu filho, Sr. EVALDO DOS SANTOS, então com 31 (trinta e um) anos, foi vítima de acidente automobilístico causado por um
veículo caminhão marca/modelo GM/CHEVROLET 12000,

placas

NFB 2189, chassi n° 9B0653NXMLC008606, RENAVAN n° 13915435-3, cor braça, ano de fabricação 1990/1991, carregado de

calcário, que desgovernado, sem freios, e em alta velocidade,

colidiu com uma casa e um poste de iluminação pública, vindo a tombar e atingir a vítima, que passou 94 (noventa e quatro dias) em tratamento, vindo a falecer em 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2011.

A ação foi manejada contra o proprietário de feto e de direito do veículo, ante a ausência de comunicação da transferência, que gera a responsabilidade solidária, com esteio no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A requerente ressaltou que é idosa, com 61 (sessenta e um) anos, e que seu filho ajudava com todas as despesas da casa, não deixando faltar nada, e com acidente ocorrido, que tirou a vida do seu filho, a requerente passou a não conseguir mais se manter sozinha, visto que vivia na dependência de seu filho.

Pugnou pela concessão de danos morais no valor de 1/3 do salário mínimo mensal até completar 65 (sessenta e cinco) anos. Todavia, considerou idade equivocada para fins de cálculo – 34 (trinta e quatro) anos, mas, conforme certidão de óbito, o
de cujus
estava com 31 (trinta e um) anos à época dos fatos.

Solicitou, também, a concessão de danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Juntou à exordial, juntou fotos, laudos médicos e cópia do inquérito policial instaurado para apurar o caso.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, em sede de julgamento antecipado da lide.

A sentença impugnada foi proferida nos seguintes termos (fls. 132 e ss.):

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARIA JOANA DOS SANTOS, em face de COMAM-COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e EDNALDO PEREIRA ALVES.

A autora alega que, em 20 de agosto de 2011, o seu filho Edvaldo dos Santos, veio a óbito em face de acidente de trânsito envolvendo um caminhão marca/modelo GM/CHEVROLET 12000, placa NFB2189, chassi nº. 98G653NXMLC008606, RENAVAN n°13915435-3, cor braça, ano de fabricação 1990/1991, carregado de calcário, onde desgovernado, sem freios, e em alta velocidade, colidiu com uma casa e um poste de iluminação pública, vindo a tombar.

Em consequência do acidente, o senhor Edvaldo foi hospitalizado, ficou dias internado, mas não resistiu. Reitera que todo esse tempo, não teve nenhum tipo de ajuda médica ou financeira dos réus.
[...].

Os requeridos contestaram alegando preliminarmente ilegitimidade ativa e, no mérito, alegou que inexiste dano patrimonial visto que não há comprovação de que a autora dependia economicamente do filho falecido, o que afastaria a pretensão ao pagamento de pensão. Ademais, questiona o quantum indenizatório (fls. 71/78).

Juntaram documentos às fls. 80/110.

Impugnação à contestação as fls.118/119v.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

Feito o relatório necessário. DECIDO.

Analisando os autos,
percebe-se que é fato incontroverso a morte do filho da requerente, EDVALDO DOS SANTOS (certidão de óbito à fl. 22), como decorrência de um acidente automobilístico em agosto de 2011, envolvendo o caminhão de propriedade da requerida COMAM-COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (11. 24).

Afirma o segundo requerido, EDNALDO PEREIRA ALVES, que estava adquirindo o caminhão da primeira requerida, de modo parcelado (fl. 32), todavia não houve o registro da transação junto ao órgão de trânsito.

Tal cenário atrai aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a responsabilidade solidária entre o novo e o antigo proprietário, em caso de ausência de registro da transferência de propriedade. Senão vejamos: em conta o escopo de educar e punir o agente causador do dano, in casu, a parte ré, a fim de que esta seja coibida a reiterar práticas semelhantes.

Outrossim, no que toca ao quantum indenizatório, inclinam-se os tribunais pátrios a agravá-lo, aumentando-lhe o valor proporcionalmente: ao grau de culpa do agente infrator, à gravidade de sua conduta e ao seu porte econômico. Também sopesam acerca do nível socioeconômico de quem é lesado, sem prejuízo da incursão nas peculiaridades de cada caso contrato.

No caso em análise reputo que os danos causados foram consideráveis muito graves, vez que a perda de um filho é de uma dor sem tamanho, inestimável, mormente porque subverte a ordem natural das coisas, já que, via de regra, os ascendentes morrem antes dos descendentes.

Desta forma, fazendo as devidas ponderações, fixo os danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, de modo a:

01. CONDENAR os réus COMAM-COMERCIO E TRANSPORTES LTD PEREIRA ALVES ao pagamento de danos morais à requerente, no 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês.

02. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais, nos termos da fundamentação exposta acima. [...] (grifos nossos).

Em sede de apelação, a empresa COMAN
COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME alegou, preliminarmente, que a genitora da vítima não tem legitimidade para pleitear danos morais, já que, no entender da apelante, a legitimidade seria do espólio, já que a indenização a título de danos morais integraria o patrimônio do
de cujus
.

Em sede de mérito, alegou a inexistência de dano moral indenizável.

Nas contrarrazões (ID nº.
7300759), a apelada
MARIA JOANA DOS SANTOS asseverou que a sua legitimidade emanada do abalo psíquico sofrido com a morte do filho. Juntou precedente do STJ.

Em seguida, apresentou apelação adesiva (ID nº.
7300761), reiterando o pedido de indenização por danos materiais. Alegou-se que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo devido pensionamento mensal, a título de danos materiais, aos genitores do falecido. Juntou jurisprudência do STJ. Ademais, pugnou pela majoração de danos morais, no aporte requerido na exordial, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Também colacionou jurisprudência do E. STJ.

Os autos foram incluídos na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

A apelante
COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME alegou ilegitimidade ativa da genitora do depoente, por entender que a indenização por danos morais somente seria devida ao espólio do depoente.

Não obstante,
conforme entendimento uníssono do E. STJ, a genitora pode pleitear danos morais por abalo moral sofrido em razão da morte de filho,
na esteira do que já foi decidido pelo Magistrado de 1º Grau, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LEGITIMIDADE DA GENITORA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MORTE DE FILHO MAIOR E COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA.
NÚCLEO FAMILIAR INEXTINGUÍVEL FORMADO POR ASCENDENTES E SEUS FILHOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Inexiste violação ao arts. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.076.160/AM (publicado no DJ de 21/6/2012), ressalvando expressamente eventuais particularidades de casos concretos, concluiu que a regra mais consentânea com o ordenamento jurídico pátrio é a de que a legitimidade para propositura de ação indenizatória por dano moral em razão de morte deve alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 12 e 948, inciso I, do Código Civil de 2002; art. 63 do Código de Processo Penal e art. 76 do Código Civil de 1916.

3. Consoante a ordem de vocação hereditária, os ascendentes somente têm seus direitos sucessórios reconhecidos na hipótese de inexistência de descendentes (art. 1.829 do CC), o que poderia levar à ideia de sua ilegitimidade ativa ad causam para a demanda que visa à percepção de indenização por danos morais em razão do óbito de filho com família constituída.

4. Não obstante a formação de um novo grupo familiar com o casamento e a concepção de filhos, o poderoso laço afetivo que une mãe e filho não se extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, em que o filho é seu elemento interseccional, sendo correto afirmar que os ascendentes e sua prole integram um núcleo familiar inextinguível para fins de demanda indenizatória por morte. Assim, tem-se um núcleo familiar em sentido estrito, constituído pela família imediata formada com a contração do matrimônio, e um núcleo familiar em sentido amplo, de que fazem parte os ascendentes e seu filho, o qual desponta como elemento comum e agregador dessas células familiares.

5. Nessa linha de intelecção, os ascendentes têm legitimidade para a demanda indenizatória por morte da sua prole ainda quando esta já tenha constituído o seu grupo familiar imediato, o que deve ser balizado apenas pelo valor global da indenização devida, ou seja, pela limitação quantitativa da indenização.

6. No caso concreto, constata-se que o falecido era casado e deixou descendentes que receberam extrajudicialmente, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual, diga-se de passagem, mostra-se deveras inferior ao que normalmente é concedido em Juízo, apontando para a existência de um valor residual apto a compensar a recorrente pelos danos morais sofridos com o falecimento de seu filho.

7. Recurso especial provido
(STJ – REsp: 1095762 SP 2008/0215461-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2013 RBDFS vol. 33 p. 155 RSTJ vol. 230 p. 637) (grifos nossos).

Portanto, deve-se rejeitar a preliminar arguida, por manifesta improcedência. Passa-se a análise do mérito.

MÉRITO

No mérito, a discussão envolve o cabimento, ou não, de danos materiais e a majoração dos danos morais, já que não foi devolvida a este Tribunal a existência de ação ou omissão, nexo causal e prejuízo suportado pelo outro – elementos da responsabilização, consolidados em 1º Grau.

Quanto à indenização por dano material em decorrência de responsabilização por morte, não andou bem o Juízo de 1º Grau ao indeferir por ausência de comprovação de que a requerente não se desincumbiu do ônus de prova que dependia da vítima.

Inicialmente, porque a genitora da vítima pode ser qualificada como consumidor “bystander”, razão pela há possiblidade de inversão do ônus da prova, em razão de verossimilhança dos argumentos da recorrente adesiva.

Ademias, o E. STJ e esta Corte tem reconhecido aa possibilidade de indenização por morte, por ser presumível, em família de baixa renda, que as vítimas contribuíam para a subsistência dos familiares.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO MENOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente.
Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido, o prejuízo material consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador
– já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Relativamente aos danos morais, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88
. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO STJ. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. DESCABIMENTO.
ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL E PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. MORTE DA VÍTIMA. PAGAMENTO MENSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
:
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para consignar que o pagamento da pensão arbitrada a título de danos materiais deve ocorrer mensalmente, nos seguintes termos; parcela mínima mensal de R$-1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à apelada; que o termo final do pensionamento mensal será o mês em que for atingido, com a soma dos pagamentos ocorridos nos meses anteriores, o valor total do abalo material, acrescido dos índices/valores de correção monetária e juros, nos termos do que foi fixado na sentença,
e considerar a possibilidade de alterar de ofício dos termos iniciais relativos aos consectários legais: a) alterar de ofício o termo inicial dos juros de mora do dano moral, o qual deve incidir desde o evento danoso (súmula 54/STJ); b) consignar que o termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais deve contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 43 e 54/STJ,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, – Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior – Presidente, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-70.2010.8.14.0055 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2020).

Quanto ao pleito de pagamento em parcela única pleiteado pela parte autora, entende-se pela impossibilidade, com esteio em posicionamento tradicional do E. STJ, esposado por esta E. Corte no julgado acima:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. NÃO CABIMENTO.

1. Cuida-se, originariamente, de demanda proposta por sucessores de vítima que faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo por policiais militares, quando da abordagem ao veículo em que ela se encontrava, no dia 21 de fevereiro de 2000.

2. O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença de parcial procedência para condenar o Estado do Paraná ao pagamento de danos materiais e morais. A controvérsia remanescente neste Recurso Especial diz respeito à pensão mensal incluída na indenização, consoante o disposto no art. 950 do CC, tendo prevalecido na origem a orientação de que os recorridos têm direito a que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, nos moldes do respectivo parágrafo único.

3. O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não se estendendo aos casos de falecimento (REsp 1.230.007/MG, Rel.

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/2/2011; REsp 1.045.775/ES, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/8/2009; REsp 403.940/TO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 12/8/2002, p. 221).

4. Recurso Especial provido.
(REsp 1393577/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014)
.

Logo,
cabível o pagamento, a título de danos materiais, do pensionamento de 1/3 do salário mínimo vigente
, por mês de vida que o
de cejus
teria até o momento em que completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade, desde a época do evento morte, na esteira de posicionamento tradicional do STJ, a saber:

.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.
4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019) (grifos nossos).

Logo, conforme certidão de nascimento de fl. 79, a vítima nasceu em 11 (onze) de abril de 1980, tendo 31 (trinta e um) anos e sete meses à época do evento morte, devendo a genitor receber, a título de pensionamento, 1/3 do salário mínimo vigente, pelo prazo de 33 (trinta e três) anos e cinco meses, desde a data do evento morte. Recorde-se que o pagamento é aquele realizado com esteio na súmula nº. 490 do STF,
“com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustando-se às variações ulteriores
”
.

Quanto ao dano moral, entende-se devidos, por manifesta ofensa a direito da personalidade, e que o
quantum
deve ser majorado para o patamar requerido em sede de exordial –
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, na esteira dos valores fixados pelo E. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DA PACIENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. DANOS MORAIS
. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela
. 2. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, tendo em vista a morte da paciente, sua esposa, em face da deficiência do tratamento que lhe foi dispensado.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1056650 SP 2017/0033242-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (grifos nossos).

Ressalte-se que esta Egrégia Corte já fixou o
valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
entendendo “não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do recurso de apelação de
COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
e
nego-lhe ProvimentO.

Outrossim, também
Conheço
do
recurso adesivo
de
MARIA JOANA DOS SANTOS
e
DOU-lhe Provimento
para determinar
:
a) aos requisitos que indenizem a genitora, a título de pensionamento, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, pelo prazo de 33 (trinta e três) anos e cinco meses, desde a data do evento morte. Recorde-se que o pagamento é aquele realizado com esteio na súmula nº. 490 do STF,
“com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustando-se às variações ulteriores
”; b) majoro os honorários advocatícios para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme requerido em exordial, mantendo as disposições sobre juros e correção monetária conforme decidido no Juízo de 1º Grau
.

Custas pelas requeridas/apeladas adesivas.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024